Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-26.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-26.2024.8.14.0024

APELANTE: GILMAR RAMALHO ALBARRACIN

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobranças relativas à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais em contrato de financiamento de veículo, mantendo hígidas as cláusulas contratuais e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O recorrente sustenta a abusividade das cobranças e requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais impugnadas, com restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de cadastro em contrato de financiamento bancário; e (ii) estabelecer se a contratação de seguro prestamista e seguro de vida no mesmo instrumento contratual caracteriza prática de venda casada e enseja restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 dos recursos repetitivos.

4.

A tarifa de cadastro somente é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula 566.

5.

A ausência de prova de que a cobrança da tarifa de cadastro ocorreu no primeiro relacionamento contratual entre as partes, bem como de demonstração da efetiva realização de procedimentos cadastrais vinculados à operação de crédito, torna indevida a cobrança da referida tarifa.

6.

A contratação conjunta de seguro prestamista e seguro de vida no próprio instrumento de financiamento, sem comprovação de liberdade de escolha do consumidor ou possibilidade de contratação com seguradora diversa, caracteriza prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 972.

7.

A cobrança indevida de valores em relação de consumo autoriza a repetição do indébito em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

8.

A correção monetária em relações contratuais deve observar o índice IPCA-E a partir de cada desembolso, conforme o Tema 905 do STJ, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, substituídos pela taxa Selic após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tarifa de avaliação do bem em contratos de financiamento é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço.

2.

A tarifa de cadastro é indevida quando a instituição financeira não demonstra tratar-se do início do relacionamento contratual nem comprova a realização de procedimentos cadastrais vinculados à operação.

3.

A contratação de seguro prestamista e seguro de vida no próprio instrumento de financiamento, sem prova de liberdade de escolha do consumidor ou possibilidade de contratação com seguradora diversa, configura venda casada.

4.

A cobrança indevida em relação de consumo autoriza a restituição em dobro do indébito quando realizada após 30/03/2021, independentemente da demonstração de dolo, por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmula 566.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GILMAR RAMALHO ALBARRACIN
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, na qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo hígidas as cláusulas contratuais questionadas e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O Autor alega na Petição Inicial que firmou com o Banco o contrato de financiamento no valor de R$34.274,83 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.152,37 (mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), mediante contrato de adesão. Sustenta serem abusivas e nulas as cobranças da Tarifa de Registro, Seguro Prestamista e Seguro Acidentes Pessoais, bem como a de Tarifa de Avaliação de Bem

A sentença (id 19661832) concluiu-se pela validade das cláusulas relativas à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, taxa de registro de contrato, seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais, rejeitando-se a alegação de venda casada, ante a ausência de prova de contratação compulsória e considerando regular a contratação por meio de adesão, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Em suas razões recursais (ID nº 19661833), o recorrente sustenta, em síntese que houve cobrança indevida da tarifa de cadastro, sem a comprovação de prestação do serviço correspondente, bem como a tarifa de avaliação de bem, todas sem comprovação da despesa respectiva. Quanto ao seguro prestamista e seguro de vida, afirma que foi contratado de forma compulsória. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as nulidades das cláusulas impugnadas, com a devolução em dobro dos valores pagos.

Em contrarrazões (id 19712599), o Apelado requer o não provimento do recurso, argumentando, em síntese que não há ilegalidades nas cláusulas contratuais, sendo legítimas as cobranças pactuadas, com base na livre manifestação de vontade do contratante. Aduz, ainda, que a tarifa de avaliação do bem e a taxa de registro estão em conformidade com o entendimento firmado no Tema 958 do STJ, sendo válidas desde que pactuadas e não excessivas. Por fim, defende que não se configurou venda casada na contratação dos seguros, que teriam sido livremente aderidos pelo apelante, sem qualquer vício de consentimento, e que inclusive se trataria de produtos vantajosos ao consumidor.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal reside na análise da suposta abusividade na cobrança de tarifas contratuais no âmbito de financiamento bancário celebrado entre o recorrente e a instituição financeira apelada, especificamente quanto à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e seguro contra acidentes pessoais.

O contrato objeto da demanda foi celebrado em 24.10.2023, com valor total financiado de R$ 33.195,67, referente à aquisição de um veículo da marca VOLKSWAGEN modelo CROSSFOX 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P. A taxa de juros pactuada foi de 0,07% ao dia 2,16% ao mês, 29,17% ao ano, conforme item F.4 do contrato acostado aos autos (id 19661819).

Na origem, o pedido foi julgado totalmente improcedente, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas, especialmente diante da sua expressa concordância e da ausência de prova da alegada venda casada.

Verifica-se que as alegações recursais se resumem na cobrança indevida das seguintes tarifas: AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE CADASTRO, com os respectivos valores: R$ 599,00; R$ 930,00, bem como SEGURO DE VIDA, no valor de R$ 2.381,90 e SEGURO PRESTAMISTA, no valor de R$ 416,44.

No que se refere a Tarifa de Avaliação do Bem, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 958, admite sua cobrança desde que haja previsão contratual e prestação do serviço, requisitos comprovados no caso concreto (id 19661828 - Pág. 1).

Quanto à Tarifa de Cadastro, a jurisprudência do STJ entende ser legítima se cobrada no início da relação contratual e, de acordo com a Súmula 566 do STJ, se for um contrato bancário posterior a 30/04/2008.

Todavia, no caso concreto, a instituição financeira não demonstrou que se tratava efetivamente do início do relacionamento entre as partes, tampouco apresentou elementos concretos capazes de evidenciar a realização de procedimentos cadastrais específicos relacionados à operação de crédito discutida nos autos.

A ausência de demonstração de que a cobrança ocorreu no primeiro relacionamento contratual entre as partes, somada à inexistência de prova de atividade cadastral vinculada à operação, impede o reconhecimento da legitimidade da tarifa, razão pela qual se revela indevida a cobrança da tarifa de cadastro no presente caso.

Lembrando que a referida taxa se refere a valores cobrados para cobrir gastos com a verificação de informações cadastrais, pesquisas em serviços de proteção ao crédito (como Serasa e SPC) e o registro da operação. No presente caso, como já dito, não consta comprovação de nenhuma dessas operações de cadastro. Verifica-se que, na tentativa de comprovar a execução da referida taxa de cadastro, o Banco Requerido juntou aos Autos print de tela de cadastro no órgão de trânsito (id 19661825 - Pág. 8), documento que não demonstra a realização de procedimento cadastral típico relacionado à análise de crédito, razão pela qual não se presta a justificar a cobrança da tarifa questionada.

Nesse sentido, segue julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso)

Por fim, quanto à alegação de venda casada de Seguro de Vida e Seguro Prestamista também assiste razão ao Recorrente, pelos motivos a seguir.

Por meio do Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança de seguro em contratos bancários, como o seguro prestamista, é abusiva se o consumidor não tiver a liberdade de escolher a seguradora e for obrigado a contratar com a instituição financeira determinada ou com a seguradora por ela indicada:

“(...) Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
(TEMA 972 STJ).

Pois bem, no presente caso, a Seguradora é a mesma Instituição Bancária que financiou o empréstimo (id 19661819).

Além disso, os seguros foram contratados no próprio instrumento de financiamento, sem demonstração de que o consumidor tenha tido efetiva possibilidade de recusar a contratação ou optar por seguradora diversa, circunstância que evidencia a ausência de liberdade de escolha e caracteriza prática de venda casada.

A contratação conjunta do financiamento e dos seguros, sem comprovação de opção alternativa ou contratação autônoma, revela desequilíbrio contratual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta configurada a prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à forma de restituição do valor indevidamente pago, o Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600663/RS), sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(30/03/2021)”. Assim, tendo em vista que o contrato discutido foi firmado em 24/10/2023, ou seja, depois da publicação do Acórdão que produziu o Tema 929, torna-se desnecessária a análise subjetiva do dolo para definir a forma de restituição, bastando aplicar, no caso concreto, a má-fé objetiva, devendo os valores serem devolvidos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

Quanto a correção monetária, tendo em vista ser a relação de natureza contratual, aplica-se como regra geral o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), a partir de cada desembolso.

No que toca aos Juros legais de mora, aplica-se o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, com base no art. 406 do Código Civil, c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Após 30 de agosto de 2024, aplica-se a Lei 14.905/2024, que altera o Código Civil e substitui o modelo de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

Em virtude do trabalho extra do advogado em grau de recurso, fixo os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, a ser arcado pela parte requerida, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora que declinou apenas quanto ao pleito da restituição da taxa de avaliação do bem.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Requerida a restituir em dobro o valor referente ao SEGURO PRESTAMISTA e SEGURO DE VIDA, bem como o valor da TARIFA DE CADASTRO, cujo valor somado, já duplicado, na forma do art. 42, § único, é de R$ 7.456,68 (sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso, conforme fundamentação.

Após 30 de agosto de 2024, aplica-se a Lei 14.905/2024, que altera o Código Civil e substitui o modelo de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

Honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, a ser pago pela parte requerida, ora apelada, em razão da sucumbência mínima da parte autora, conforme fundamentação.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026